Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738768-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO DE CASTRO COSTA AGRAVADO: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMF PROMOTORA DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCO AURÉLIO DE CASTRO COSTA contra a decisão interlocutória da 18.a Vara Cível de Brasília, que no bojo da ação de anulação contratual c/c reparação de danos e tutela de urgência proposta em desfavor de PWE CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AMF PROMOTORA DE VENDA LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência (processo de origem n.o 0732926-86.2020.8.07.0001, ID 106594114). O juiz da causa indeferiu os pedidos para suspensão dos descontos compulsórios mensais pelo Banco Santander na conta do agravante, e para o arresto de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) nas contas das agravadas PWE Consultoria de Venda Eireli e AMF Promotoria de Venda Ltda. sob o argumento de não estarem presentes provas suficientes do ilícito apontado e da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Nas razões, o agravante alega, em suma, estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos relativos ao empréstimo irregular em sua conta-corrente, assim como a realização do arresto nas contas das agravadas PWA e AMF para garantir o resultado útil do processo. Narra a situação fática e destaca entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a suspensão dos descontos quando se constata que houve contratação de empréstimos de forma irregular. Aponta a reversibilidade da medida requerida. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, pois reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e estar a hipótese vertente prevista no inc. I do art. 1.015 do mesmo Diploma Processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, verifica-se que a celeuma consiste na possibilidade de conceder ao agravante, dado o ajuizamento da ação de anulação contratual, a autorização para suspender as parcelas descontadas de seu salário pelo banco agravado, bem como determinar que o credor não inscreva seu nome no cadastro de inadimplentes, além de permitir o arresto nas contas das agravadas PWA e AMF de quantia no valor do empréstimo contratado. O art. 300 do CPC preconiza a tutela de urgência nas hipóteses em que houver a nítida demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, em que pese as robustas alegações do agravante, verifico que não demonstram a probabilidade de provimento recursal nesta fase. O agravante afirma que foi vítima de negócio fraudulento praticado pelas agravadas PWA Consultoria de Venda Eireli e AMF Promotora de Vendas Ltda., por meio do qual adquiriu empréstimo junto ao Banco Bradesco de R$ 34.046,92 (trinta e quatro mil, quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 72 parcelas de 765,48 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), mediante débito em folha de pagamento (ID 31241660). Os valores foram transferidos à agravada PWA com a qual o agravante firmou “Instrumento Particular de Assunção de Dívida e Outras Avenças” (ID 31241664). Sustenta que pretendia realizar a portabilidade de empréstimo anteriormente contraído junto ao Banco do Brasil, e que foi atraído pela proposta vantajosa ofertada pela agravada PWA, que se passava por correspondente bancária da instituição financeira Santander, motivo pelo qual teria o “encargo” de receber e transferir os valores ao citado Banco do Brasil. Assevera que no final da negociação tentou desistir do negócio, contudo, não teve êxito. Porquanto o agravante defenda que não assinou contrato com o banco, fato é que na Cédula de Crédito Bancário de Compra de Dívida de ID 31241660 consta assinatura que, a princípio, tem similaridade com aquela lançada na procuração ao advogado de ID 31239655, merecendo melhor apuração na instância original. De outro lado, os demais documentos apresentados pelo agravante, demonstrando as tratativas com prepostos das agravadas, também não fornecem margem para que em um Juízo de análise preliminar possam ser aferidos os requisitos balizadores da tutela recursal. Não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte insurge-se, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório, e em regime de urgência para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente através de contrato de mútuo bancário. Certo que não se questiona o infortúnio da situação vivenciada pelo agravante que, em tese, após adquirir novo empréstimo para quitar anterior, acabou tornando-se responsável por ambos. Entretanto, é imprescindível que as provas da controvérsia estejam suficientemente demonstradas, o que somente é possível através de uma melhor dilação probatória, com a oportunidade, inclusive, da ampla defesa e do contraditório. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. A ausência de prova concludente sobre o motivo que ensejou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, além da incontroversa presença de débitos em nome da agravante, impossibilita a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que a comprovação das dívidas, bem como da responsabilidade das partes, requer dilação probatória e conclusão da fase instrutória dos autos principais, com a instauração do efetivo contraditório. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1235012, 07251622320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, os elementos documentais que instruem o pedido inicial apresentam-se insuficientes para demonstrar a conduta perpetrada pelos agravados, razão pela qual se deve aguardar o contraditório e a ampla defesa, de modo a ser esclarecida a ocorrência, ou não, do vício alegado. Neste cenário, não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, diante da falta de elementos, o que impõe, por hora, a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC, se angularizada a relação jurídica. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao Juízo a quo, com a solicitação de informações que julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator